Tribunal: TJES
Processo: 0001610-40.2019.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001610-40.2019.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A - ESCELSA e outros

APELADO: ALEIDA SANTOS DO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO UNILATERAL SEM PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. DÉBITO INEXIGÍVEL. CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, para declarar a inexigibilidade do débito consubstanciado no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 3347734, no valor de R$ 15.078,03, e condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão do corte indevido de energia elétrica da unidade consumidora da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a validade do TOI nº 3347734 como fundamento da cobrança; (ii) avaliar a regularidade do processo administrativo de apuração da suposta fraude no medidor de energia; (iii) examinar a ocorrência de corte indevido de energia elétrica e sua repercussão jurídica; (iv) analisar a configuração e o valor da indenização por dano moral; (v) definir os critérios aplicáveis aos juros e correção monetária após a Lei nº 14.905/24.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. A inspeção técnica do medidor foi realizada unilateralmente pela concessionária, sem a devida ciência da consumidora e sem oportunizar sua participação, em afronta aos artigos 250 e 252 da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021.
5. A ausência de contraditório e ampla defesa invalida o procedimento administrativo e torna inexigível o débito lançado com base no TOI nº 3347734.
6. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, sem comprovação adequada da fraude, configura dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência do STJ.
7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, alinhado com precedentes do TJES para casos similares.
8. Com base na recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/24, os valores eventualmente pagos a maior pela consumidora devem ser restituídos de forma simples, corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic.
IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) sem a participação do consumidor e sem prévia notificação escrita compromete o contraditório e torna inexigível o débito apurado.

2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, sendo presumido e dispensando prova do prejuízo.

3. A restituição de valores pagos a maior deve ser feita de forma simples, com correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela taxa Selic, conforme alterações da Lei nº 14.905/24.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto nos autos da “Ação de Declaração de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais e Materiais”, proposta por
ALEIDA SANTOS DO NASCIMENTO
, ora apelada, em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, ora apelante.

A insurgência volta-se contra a sentença de ID n. 13660726, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência e inexigibilidade do débito apurado no TOI n. 3347734, no montante de R$ 15.078,03 (quinze mil e setenta e oito reais e três centavos), bem como condenar a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), “devidamente corrigido a partir da presente data, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, qual seja, data do corte da energia elétrica, nos termos da Súmula 54 do STJ.”

Em suas razões recursais (ID nº 13660728), pleiteia a apelante a reforma da sentença, alegando, em síntese que:
(i)
foi constatada a irregularidade no medidor de energia da Apelada e que o procedimento foi devidamente comprovado nos autos;
(ii)
a evidente legalidade e regularidade do processo administrativo que originou o TOI nº 3347734, nos termos da legislação aplicável à hipótese, motivo pelo qual o débito seria plenamente exigível;
(iii)
a inexistência do dano moral, pois a conduta do apelante se trata de uma conduta lícita, amparada nas regulamentações da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, em razão de um débito devido por parte da Apelada;
(iv)
subsidiariamente, argumenta o valor excessivo do
quantum
relativo ao dano moral fixado na origem;
(v)
quanto aos consectários legais, pugna pela necessidade de adequação de incidência de juros e correção monetária conforme a Lei 14.905/24.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID nº 13660733, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em
resumo
, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001610-40.2019.8.08.0001

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: ALEIDA SANTOS DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Cível interposto nos autos da “Ação de Declaração de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais e Materiais”, proposta por
ALEIDA SANTOS DO NASCIMENTO
, ora apelada, em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, ora apelante.

A insurgência volta-se contra a sentença de ID n. 13660726, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência e inexigibilidade do débito apurado no TOI n. 3347734, no montante de R$ 15.078,03 (quinze mil e setenta e oito reais e três centavos), bem como condenar a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), “devidamente corrigido a partir da presente data, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, qual seja, data do corte da energia elétrica, nos termos da Súmula 54 do STJ.”

Em suas razões recursais (ID nº 13660728), pleiteia a apelante a reforma da sentença, alegando, em síntese que:
(i)
foi constatada a irregularidade no medidor de energia da Apelada e que o procedimento foi devidamente comprovado nos autos;
(ii)
a evidente legalidade e regularidade do processo administrativo que originou o TOI nº 3347734, nos termos da legislação aplicável à hipótese, motivo pelo qual o débito seria plenamente exigível;
(iii)
a inexistência do dano moral, pois a conduta do apelante se trata de uma conduta lícita, amparada nas regulamentações da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, em razão de um débito devido por parte da Apelada;
(iv)
subsidiariamente, argumenta o valor excessivo do
quantum
relativo ao dano moral fixado na origem;
(v)
quanto aos consectários legais, pugna pela necessidade de adequação de incidência de juros e correção monetária conforme a Lei 14.905/24.

Deste modo, a controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar a existência de nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 3347734, lavrado pela Apelante em face da ora Apelada, visando a recuperação de consumo apontado como irregular.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

De plano, é importante destacar que a presente demanda está devidamente amparada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza claramente consumerista.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a relação mantida entre a concessionária de serviço público e o usuário final, no âmbito do fornecimento de serviços essenciais, como energia elétrica, submete-se às regras protetivas do CDC, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
O acórdão de origem não destoa do entendimento do STJ de que a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia, é consumerista, o que atrai a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumidor.
Portanto, não há falar em aplicação da prescrição trienal do Código Civil. 2. A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor. 3. Para rever a conclusão do Tribunal de origem a fim de verificar se a parte agravada, ainda que não seja destinatária final da energia elétrica, enquadra-se em condição de vulnerabilidade, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AREsp: 1873076 SP 2021/0106570-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

Dos elementos constantes nos autos, verifica-se que a inspeção foi realizada em decorrência de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da unidade consumidora, abrangendo o período compreendido entre 23/09/2016 e 20/04/2018. Na ocasião, foi lavrado o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 3347734, em 20/04/2018 (ID nº 16618156), no qual os técnicos da concessionária relataram ter identificado que o equipamento de medição apresentava adulteração supostamente provocada por intervenção de terceiros, a qual teria comprometido o correto funcionamento dos seus mecanismos.

Através da análise do Relatório de Ensaio do Medidor nº 174777 (ID nº 16618156) realizado em 27/07/2018, foi informado que o medidor estava sem a tampa de bloco de terminais, com as demais considerações:
“Base furada, por intervenção de terceiros, permitindo acessos aos componentes internos do medidor. Bobina de corrente queimada, sem registro de energia.”
Observa-se, também, que o referido relatório fora produzido sem a presença da consumidora e que não houve a entrega da primeira via do relatório a recorrida.

Não obstante, impende destacar que a concessionária requerida, em sua peça de defesa (ID nº 16618156), não trouxe aos autos elementos probatórios robustos capazes de demonstrar o efetivo cumprimento dos requisitos estabelecidos na legislação aplicável à espécie.

Do mesmo modo, não há nos autos qualquer comprovação de que a consumidora tenha acompanhado os procedimentos de retirada, lacração, substituição ou perícia do equipamento medidor, circunstância que compromete a higidez do TOI lavrado, por evidente violação ao contraditório e à ampla defesa no âmbito administrativo, sendo clara a violação aos artigos 250 e 252 da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021.

Muito embora insista a apelante em repisar a tese de regularidade do ato administrativo consubstanciado em inspeção unilateral do medidor instalado na unidade de titularidade da Apelada, este não é o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. COBRANÇA ANULADA. APELO DESPROVIDO. CORTE ILEGAL DE ENERGIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. 1) A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da concessionária, que realizou vistoria tendente a apurar fraude no medidor sem observar o procedimento estabelecido pela ANEEL.
2) Imperiosa a manutenção da anulação do TOI, na medida em que, ao constatar a irregularidade e calcular o débito de forma unilateral, a concessionária violou as garantias do contraditório e da ampla defesa.
3) Admitida pela concessionária a suspensão do fornecimento da energia elétrica, dispensa-se a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que se opera in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado, sendo devido o valor de R$ 5.000,00. Precedentes. 5) Recurso da EDP desprovido e apelo da consumidora provido. (TJES - Apelação Cível nº. 0016507-74.2018.8.08.0012; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 13/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débito de energia elétrica.
2.
Caso concreto em que a lavratura do TOI e o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (RATM) foram elaborados sem a participação do consumidor, inclusive sem sua ciência sobre os referidos procedimentos, em clara inobservância dos termos da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL (vigente à época dos fatos).
3. Inexistência de cerceamento de defesa na espécie, dada a impossibilidade de realização de perícia técnica nos medidores retirados pela concessionária de energia elétrica. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5000840-59.2022.8.08.0064; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 02.10.2024).

Nesse contexto, não havendo sido facultada a participação do consumidor do Relatório Ensaio do Medidor nº 174777 (ID nº 16618156), agiu com acerto o douto Juízo
a quo
ao declarar a nulidade do ato, em vista da flagrante ilegalidade da inspeção unilateral levada a efeito pela concessionária Apelante, ao arrepio dos caros princípios da ampla defesa e do efetivo contraditório, não merecendo guarida a irresignação recursal neste aspecto.

Em relação ao dano moral, considerando que a EDP realizou corte indevido da energia, que constitui serviço público essencial, é devida a indenização,
sobretudo porque o e. STJ firmou entendimento de que
"[...]o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes.[...]”
(AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Nestes termos, considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,
afigura-se razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dentro do patamar adotado por este Tribunal em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por consumidor, declarando a inexistência de débito referente ao Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus à gratuidade da justiça; (ii) apurar se o procedimento de vistoria seguiu as regras da Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL; (iii) verificar se há configuração de dano moral pela cobrança indevida; e (iv) analisar se o valor da indenização por danos morais é excessivo. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade da justiça é confirmada, tendo em vista os documentos apresentados nos autos que comprovam a hipossuficiência do autor. O procedimento de vistoria técnica não observou os requisitos previstos na Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL, especialmente no que se refere à ausência de participação do consumidor e à falta de comunicação adequada sobre a apuração da irregularidade. O simples preenchimento do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) sem observância do contraditório e da ampla defesa é insuficiente para legitimar a cobrança do débito, resultando na sua inexigibilidade.
A suspensão indevida do fornecimento de energia configura dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, alinhando-se aos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis a casos semelhantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A lavratura unilateral do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), sem observância do contraditório e da ampla defesa, torna inexigível o débito apurado. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação de prejuízo. O valor de indenização por danos morais deve ser fixado em patamar razoável, considerando o dano e os parâmetros jurisprudenciais. (TJES - Apelação Cível nº. 5015583-05.2023.8.08.0011; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 18/11/2024)

EMENTA. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. INDEVIDOS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prolação de decisão monocrática pelo relator, arrimada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, está autorizada pelo Código de Processo Civil. Nada obstante, temas decididos monocraticamente podem ser levados à apreciação do Colegiado, o que foi efetivamente feito com a interposição do agravo interno. 2. A conduta da concessionária em realizar a inspeção técnica unilateralmente, cobrar indevidamente valores a título de refaturamento e interromper o fornecimento de energia elétrica, sob a alegação de defeito/fraude no equipamento na unidade consumidora sem a prévia notificação da usuária para o exercício do contraditório, configura falha na prestação do serviço. 3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos morais causados à consumidora por defeitos relativos à prestação dos serviços.
4. As inquietações e os dissabores suportados pela consumidora, as condições sócio-econômicas da ofensora e o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais, autoriza a sua fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tornando inviável a revisão para a redução.
5. Recurso desprovido.(TJES - Apelação Cível nº. 0000570-45.2019.8.08.0026; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 18/05/2024)

Por fim, no que se refere aos consectários legais, a apelante sustenta a necessidade de adequação dos critérios de atualização monetária e de incidência de juros, em consonância com as alterações trazidas pela Lei nº 14.905/24. Nesse ponto, assiste-lhe razão.

Isso porque, em razão da modificação promovida nos artigos 389 e 406 do Código Civil pela mencionada lei, eventuais valores pagos a maior pela apelada, a título do débito aqui discutido, deverão ser restituídos de forma simples, acrescidos de correção monetária calculada pelo IPCA e com incidência de juros moratórios pela taxa Selic.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para aplicar à correção monetária, o IPCA e, aos juros de mora, a Selic, nos termos da Lei 14.905/24, que deu nova redação ao artigo 406 do Código Civil, quanto aos valores que eventualmente tenham sido pagos a maior pela Apelada acerca do débito discutido, seguindo a restituição de forma simples, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

É como voto.